Tribunal: TJMT
Processo: 0007588-18.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007588-18.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PERDONSINI - CPF: 833.327.310-68 (APELANTE), MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DESNECESSIDADE - CONHECIMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR REJEITADA – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL -
COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
–
NÃO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO
– 03 DUPLICATAS SEM ACEITE E NÃO PROTESTADAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS PRODUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da flexibilização do §6o do art. 1.003 do CPC pelo STF e STJ, e sendo de conhecimento público neste Estado a data do aniversário do município em que teve origem a Ação, a parte fica dispensada de juntar prova a esse respeito no momento da interposição do Recurso.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a incidência do CDC.

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP).

Não demonstrada a intenção de atuar dolosamente no feito ou atentar contra a justiça, não há condenação por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita (ID 137493685, págs. 29 a 31).

O apelante pede a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, pois é considerado pequeno produtor rural.

Alega que o STJ
ampliou o conceito de consumidor, visto que utiliza como critério caracterizador a hipossuficiência na relação jurídica, e não apenas a condição de destinatário final.

Aduz que as duplicatas são inexigíveis uma vez que estão sem aceite e não foram protestadas, o que seria indispensável neste caso.

Acrescenta que está comprovado de forma inequívoca o pagamento do débito através da entrega de sacas de grãos de soja à apelada.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento e pela cominação de multa ao apelante por litigância de má-fé (ID 137493685, págs. 61 a 83).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar – intempestividade

A apelada argumenta que
o Recurso foi interposto no 16o dia útil após a publicação da sentença e que o apelante não cumpriu o §6o do artigo 1.003 do CPC, já que não comprovou o feriado no momento do protocolo.

O
decisum
foi publicado em 04/08/2021 (quarta-feira), o prazo para recorrer teve início em 05/08/2021 (quinta-feira) e se encerrou em 25/08/2021 (quarta-feira).

A Apelação foi interposta na sexta-feira porque, segundo o apelante, em 05/08/2021 (quinta-feira) foi feriado local – aniversário de Lucas do Rio Verde-MT –, e, conforme previsto na Portaria n. 714/2020 do TJMT, os prazos ficam suspensos nessa hipótese.

O §1o do artigo 1o da referida norma estabelece que “
A suspensão do expediente forense e de prazos processuais referentes aos feriados municipais ocorrerão somente no âmbito da respectiva Comarca”.

E o §6o do art. 1.003 do CPC enuncia que eventual feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do Recurso.

O STF e o STJ cumpriam rigorosamente essa regra, contudo, no julgamento do AgRg no RE 626.358/MG, o STF admitiu que a tempestividade fosse demonstrada posteriormente, quando decorresse de feriado local ou de suspensão do expediente forense, presumindo-se a boa-fé do recorrente.

O STJ passou a acompanhar esse posicionamento e naquele mesmo ano decidiu no AgRg no AREsp 137.141/SE que a prova da tempestividade do Recurso Especial em virtude de feriado local e que implicasse prorrogação do termo final para a interposição poderia ser produzida depois, em Agravo Regimental.

Assim, ante a flexibilização do dispositivo legal e sendo de conhecimento público neste Estado a data do aniversário do município de Lucas do rio Verde-MT, o que pode ser confirmado inclusive na mídia local, fica dispensada a juntada de prova a esse respeito no momento do protocolo deste Recurso, que, dessa forma, é tido por tempestivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Execução proposta pela apelada, lastreada em duplicatas e no Instrumento de Confissão de Dívida, visa o recebimento de R$83.347,37.

O apelante ingressou com os Embargos à Execução sob o argumento de que é agricultor, portanto parte hipossuficiente, e que deve ser reconhecida a relação de consumo e determinada a inversão do ônus probatório.

Diz
que exerce a agricultura familiar em pequena área de assentamento rural denominado Pontal do Marape, município de Nova Mutum, enquanto a apelada é grande revendedora de insumos agrícolas com mais de 26 unidades no país.

Apesar de reconhecida a hipossuficiência do apelante no AI 1004522-80.2017.8.11.0000 para o deferimento da justiça gratuita,
no contrato de compra e venda de insumos agrícolas o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, o que afasta a incidência do CDC.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
EXCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO
–
INAPLICABILIDADE DO CDC
–
PRODUTOR RURAL
–
COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
–
NÃO CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO
–
NÃO CABIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 42, §1o DO CDC E DA SÚMULA 323 do STJ - QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
–
INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela antecipada deve coincidir com o futuro dispositivo da sentença ou nele se enquadrar, em razão do seu caráter satisfativo.

Não comprovada a quitação do débito, fica inviabilizada a exclusão do nome do agravante de cadastro negativo.

Se o caso trata de produtor rural e o contrato refere-se à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se cuida de destinatário final.
(N.U 1003158-05.2019.8.11.0000, julgamento em 08/05/2019, DJE 13/05/2019, sem negrito no original)

APELAÇÕES - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO CUSTAS INICIAIS - REGULARIZAÇÃO QUANDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TESTEMUNHAS - ASSINATURAS PÓSTUMAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA
- REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE 50% PARA 20% - EXCESSO RECONHECIDO – VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo, na forma do inciso III do art. 784 do CPC.

A relação negocial entre as partes não é considerada de consumo, como
orienta o STJ: “No contrato de compra e vend
a de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela
qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

(N.U 0005840-48.2015.8.11.0045, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 22/04/2020, DJE de 29/05/2020).

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA - COLHEITADEIRA - PRODUTOR RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - MULTA CONTRATUAL DE 10% - MANUTENÇÃO - PROGRAMA DE INCENTIVO DO GOVERNO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em Contrato de Compra e Venda de maquinário destinado ao desenvolvimento da atividade do produtor rural, principalmente se não demonstrada situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade. A multa moratória de 10% não comporta redução quando devidamente pactuada. (...)
(N.U 0003862-45.2014.8.11.0021, julgamento em 25/01/2017, DJE de 27/01/2017).

Logo, nestes autos não há como inverter o ônus da prova.

Quanto à alegação do apelante de que as duplicatas estariam sem aceite e não foram protestadas,
apenas três delas
se enquadram nessa situação
:

- n. 14912, de R$343,88;

- n. 17.133, de R$50,43;

- n. 17505, de R$2.424,82.

Apesar de todas estarem acompanhadas do comprovante do recebimento da mercadoria, as três acima elencadas não foram protestadas, e o artigo
15 da Lei federal n. 5.474, de 18 de julho de 1968, que rege a cobrança judicial de duplicata, preceitua o seguinte:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

Uma vez que as 03 duplicatas sem aceite e sem protesto não constituem título executivo hábil a aparelhar a Execução, devem ser desconsideradas.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA – GARANTIAS PESSOAIS – MANUTENÇÃO - FIADORES – BENEFÍCIOS PREVISTOS NO PLANO DE RJ – EXTENSÃO APENAS À EMPRESA NESSE REGIME - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP).
(...)
(N.U 1005087-68.2022.8.11.0000, julgamento em 29/06/2022, DJE de 30/06/2022).

Do TJGO:

I - A execução de duplicatas sem aceite é admitida desde que protestada e
acompanhada do comprovante de recebimento da mercadoria, nos termos do art.

15, II, da Lei 5.474/68

(...)
(Apelação (CPC) 5121639-22.2017.8.09.0051, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo, 1a Câmara Cível, julgamento em 15/02/2019, DJe de 15/02/2019).

A arguição de quitação dos produtos não foi demonstrada, pois os documentos anexados aos autos com essa finalidade (
Autorização para encontro de contas e compensação e Contrato de Compra e Venda de feijão soja em grãos fixo – figurando ele, apelante, como vendedor e a apelada como compradora
)

não contêm assinatura de nenhuma das partes
(ID.137493683, págs. 154 a167).

No mais, não ficou configurada a litigância de má-fé do embargante/apelante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reformar a sentença e determinar que as 03 duplicatas sem aceite e sem protesto sejam excluídas do cálculo do valor cobrado na Execução.

Diante da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022